Tribunal: STF
Processo: HC 238329
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Juvenal Evaristo Correia Junior em favor Caique Mendes de Souza em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 892.069/ SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 1.2.2024, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 311, do Código Penal e 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 377,7 g de cocaína, 970 g de maconha, 350,7 g de crack e 40 invólucros contendo lança perfume. (eDOC 2, p. 4)



    Requer a superação da Súmula 691 do STF. (p. 4- 6)



    Alega a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da nulidade do flagrante devido à invasão domiciliar sem motivos justificáveis e sem autorização judicial, tornando assim as provas derivadas desse ato ilícitas. (p. 6- 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a nulidade das provas obtidas, consequentemente, o trancamento da ação penal e a expedição de alvará de soltura. 



    É o relatório.



    Decido.



    As razões não comportam acolhimento.



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente, no STJ, indeferiu liminarmente o habeas corpus, pois o mérito do writ originário não foi examinado pelo colegiado do Tribunal de origem. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício.



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Isso porque o STJ decidiu em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte, no sentido de que no crime permanente (tráfico de drogas), a situação de flagrância se protrai no tempo, de modo que a cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial.



    Ainda, acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. (RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado. Nele, aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito, mas não para investigar se há flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões, de modo que viola a Constituição Federal a busca domiciliar com o propósito de averiguar a presença, ou não, de flagrante delito, ainda que lá se desenvolva o flagrante.



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico, nos limites cognitivos desta impetração, que o ingresso policial, neste caso concreto, não ofendeu a Constituição Federal. Destaco trecho do decreto de prisão preventiva:



"na data e hora dos fatos , encontrava-se em patrulhamento , VTR. 27480, juntamente com o condutor da ocorrência , CB . PM. TAVARES , ambos lotados na 4ª Cia do 27º BPM/M , quando na Rua João Honório Prado , depararam-se com o indiciado , o qual fora identificado , logo após, como sendo CAIQUE MENDES DE SOUZA , estando o mesmo na direção do motociclo HONDA CG 160 FAN de cor preta , encontrando-se esta sem a placa e ao constatar a presença da viatura no local, tentara empreendera fuga , tendo sido detido a seguir e ao verificarem tratar-se da moto de placas GBY7J29 , em revista pessoal , fora localizada no interior da sacola que levava , embalagens diversas contendo substâncias que aparentavam tratar-se de drogas e ao ser indagado , tendo sido localizada uma chave em seu poder , o mesmo indicara a residência , informando-os que em seu interior haviam mais substâncias entorpecentes e ao adentrarem a casa situada na mesma via, isto é , Rua Honório Prado nº 240 , ali foram localizadas embalagens diversas , as quais juntamente com as que haviam no interior da sacola somaram a quantia de 1057 ( mil e cinquenta e sete) embalagens contendo pó branco semelhante a COCAÍNA (EPENDORFS) , 485 (quatrocentos e oitenta e cinco ) TROUXINHAS contendo substância esverdeada semelhante a MACONHA , 770 ( setecentos e setenta ) pedras semelhantes a CRACK e 40 invólucros contendo substância semelhante a LANÇA PERFUME e um caderno com anotações de contabilidade” (eDOC 2, p. 21- 22)



    Como se vê, à primeira vista e nos limites impostos à analise de fatos e provas na via do habeas corpus, não há ilegalidade no flagrante delito.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente